Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por LETICIA DE OLIVEIRA FRAGA DE AGUIAR E OUTRO (id. 16331625) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PALADIUM. Os recorrentes não recolheram o preparo recursal porque pedem, no recurso, que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Porém, não se encontram nos autos elementos que demonstrem sua miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano. Com efeito, tem-se que o preparo é requisito recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade processual, devendo a comprovação de recolhimento ocorrer no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. In casu, em razão da ausência de demonstração da incapacidade econômica dos recorrentes, intime-se os apelantes, no prazo de 05 (cinco) dias, para que juntem aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo (art. 99, § 2o, CPC). Ou, em caso de não apresentação de elementos convincentes, em homenagem aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, recolham as custas do recurso em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator